Tribunal: TJPA
Processo: 0906327-36.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0906327-36.2023.8.14.0301

APELANTE: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – DIFAL. EC Nº 87/2015. TEMA 1.093/STF. ADI 5.469. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INEXIGIBILIDADE ENTRE 01.01.2022 E 04.04.2022. COMPENSAÇÃO. SÚMULA 213/STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por IBF Indústria Brasileira de Filmes S.A. e pelo Estado do Pará contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu parcialmente a ordem para declarar o direito da impetrante à compensação dos valores recolhidos a título de ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado do Pará, relativamente ao período de janeiro a abril de 2022, observado o prazo nonagesimal da Lei Complementar nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Complementar nº 190/2022 submete-se à anterioridade anual ou apenas à anterioridade nonagesimal, bem como se é válida a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022; (ii) estabelecer se é cabível, em mandado de segurança, o reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos no período anterior à eficácia da referida lei complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.469 e do RE nº 1.287.019 (Tema 1.093 da repercussão geral), fixa a tese de que a cobrança do DIFAL pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais, modulando os efeitos da decisão para preservar a cobrança até 31.12.2021.

4.

A Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas disciplina normas gerais exigidas pelo art. 146, III, “a”, da Constituição Federal, razão pela qual não se submete à anterioridade anual, incidindo apenas a anterioridade nonagesimal, conforme entendimento firmado nas ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078.

5.

A eficácia da LC nº 190/2022 condiciona-se ao decurso do prazo de 90 dias previsto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, de modo que a cobrança do DIFAL somente se legitima a partir de 05.04.2022.

6.

Inexiste suporte normativo válido para a exigência do DIFAL no período compreendido entre 01.01.2022 e 04.04.2022, intervalo situado entre o término da modulação fixada pelo STF e o implemento da anterioridade nonagesimal.

7.

A sentença não apresenta contradição ao afastar a inexigibilidade apenas no período anterior à eficácia da LC nº 190/2022 e reconhecer a validade da cobrança após o prazo nonagesimal, aplicando de forma coerente a jurisprudência do STF.

8.

O mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ, desde que não haja condenação ao pagamento imediato de valores pretéritos.

9.

O reconhecimento judicial do direito à compensação não dispensa a observância dos procedimentos administrativos e das condições previstas na legislação estadual, nos termos do art. 170 do CTN, sendo inviável autorizar compensação automática pela via da escrita fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Complementar nº 190/2022, por não instituir nem majorar tributo, submete-se apenas à anterioridade nonagesimal, produzindo efeitos após o decurso de 90 dias de sua publicação.

2.

É inexigível o ICMS-DIFAL no período de 01.01.2022 a 04.04.2022, por ausência de suporte normativo eficaz após a modulação do Tema 1.093/STF e antes do implemento da anterioridade nonagesimal.

3.

O mandado de segurança admite a declaração do direito à compensação tributária, desde que observados os limites das Súmulas 269 e 271 do STF e os requisitos do art. 170 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, “a”, 150, III, “b” e “c”, e 155; Lei nº 9.868/1999, art. 27; LC nº 87/1996; LC nº 190/2022; CTN, arts. 165 e 170; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.469, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1.093 da repercussão geral); STF, ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078; STJ, Súmula 213; STF, Súmulas 269 e 271.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12.03.2026.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A. e ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível, concedeu parcialmente a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A. ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que realiza operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Estado do Pará, sendo compelida ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS – DIFAL, com fundamento em legislação estadual editada anteriormente à vigência da Lei Complementar nº 190/2022, bem como em convênios do CONFAZ cuja constitucionalidade foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.469 e do RE nº 1.287.019 (Tema nº 1.093 da repercussão geral).

Sustentou violação aos arts. 146 e 155 da Constituição Federal, bem como aos princípios da legalidade e da anterioridade tributária, defendendo a impossibilidade de constitucionalização superveniente da legislação estadual. Requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, ao final, o reconhecimento do direito líquido e certo de não se submeter à cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 e até que sobrevenha legislação estadual válida, além do direito à restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança pleiteada na vestibular para, nos termos da fundamentação, declarar o direito à compensação do indébito recolhido, a título de DIFAL sobre as operações interestaduais realizadas até o mês de ABRIL DE 2022, pela Impetrante com a remessa de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS e situados no Estado do Pará, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação mandamental, a ser corrigido monetariamente desde a data do recolhimento indevido de cada prestação pelo IPCA-E e com juros de mora a contar do trânsito em julgado da presente sentença, nos termos da fundamentação.”

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, os quais foram julgados improcedentes, ao fundamento de inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-se incólume a sentença embargada.

Inconformada com a sentença, IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A. interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustentou que a sentença deixou de apreciar pedidos relevantes deduzidos na inicial e reiterados nos embargos de declaração, notadamente quanto à declaração do direito de não recolher o ICMS-DIFAL no exercício de 2022 e até a edição de nova lei estadual válida, bem como quanto à forma de operacionalização da compensação pela via da escrita fiscal.

Argumentou que a Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05 de janeiro de 2022, estaria sujeita ao princípio da anterioridade anual previsto no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal, de modo que seus efeitos somente poderiam produzir-se a partir de 2023. Sustentou, ainda, que a legislação estadual paraense que disciplinou o DIFAL teria sido editada antes da referida lei complementar, incorrendo em inconstitucionalidade formal, não sendo possível sua convalidação por constitucionalização superveniente.

Invocou o entendimento firmado pelo STF na ADI nº 5.469 e no Tema nº 1.093, defendendo que a modulação de efeitos visou apenas preservar a arrecadação até o final de 2021, não autorizando a cobrança em 2022 sem observância das anterioridades anual e nonagesimal. Ao final, requereu a reforma da sentença para concessão integral da segurança, a fim de afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações realizadas em 2022 e reconhecer plenamente o direito à compensação dos valores recolhidos, nos termos pleiteados.

Na sequência, o Estado do Pará também interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a necessidade de reforma integral da decisão, porquanto, embora tenha sido denegada a segurança quanto ao pedido principal de afastamento da cobrança do ICMS-DIFAL, teria o juízo incorrido em contradição ao reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos.

No mérito, alegou que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.093 da repercussão geral, modulou os efeitos da decisão para que a declaração de inconstitucionalidade produzisse efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, ressalvadas as ações em curso na data do julgamento, ocorrido em 24/02/2021, hipótese que não abrangeria o presente mandado de segurança, ajuizado apenas em 2023.

Defendeu que, ausente direito líquido e certo ao afastamento da exação, não seria possível acolher pedido sucessivo de compensação, sob pena de violação às Súmulas nº 269 e nº 271 do STF, que vedam a utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança. Requereu, ao final, o provimento do recurso para julgar integralmente improcedente a ação, afastando-se o reconhecimento do direito à compensação.

Em contrarrazões ao recurso da empresa, o Estado do Pará sustentou que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas estabeleceu normas gerais, razão pela qual não se sujeitaria à anterioridade anual, sendo suficiente a observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal. Defendeu a validade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, à luz das decisões proferidas nas ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, e pugnou pelo desprovimento do apelo da impetrante.

Por sua vez, a empresa apresentou contrarrazões ao recurso do Estado do Pará, reiterando a tese de inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022 e a adequação da via mandamental para o reconhecimento do direito à compensação, observados os limites do writ.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de Id nº 33340065, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento de ambos os apelos
, opinando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A. e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu parcialmente a ordem para declarar o direito da impetrante à compensação do indébito recolhido a título de ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado do Pará, relativamente ao período de janeiro a abril de 2022.

A controvérsia posta a exame gravita em torno da constitucionalidade e da exigibilidade do diferencial de alíquotas do ICMS – DIFAL após o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da ADI nº 5.469 e do RE nº 1.287.019 (Tema 1.093 da repercussão geral), bem como da superveniência da Lei Complementar nº 190/2022 e de sua incidência no exercício financeiro de 2022, à luz dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

Passo à análise separada dos recursos.

I – DO RECURSO DE APELAÇÃO DA IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A.

A empresa apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada para conceder integralmente a segurança, afastando-se a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, sob o argumento de que a Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05 de janeiro de 2022, somente poderia produzir efeitos a partir de 2023, em observância ao princípio da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da Constituição Federal), além da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF). Aduz, ainda, a impossibilidade de constitucionalização superveniente da legislação estadual editada antes da LC 190/2022 e defende que a compensação poderia ser realizada pela via da escrita fiscal, independentemente de prévia homologação administrativa.

Todavia, o recurso não merece provimento, senão vejamos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5.469 e o RE nº 1.287.019 (Tema 1.093), fixou a tese segundo a qual “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Naquela assentada, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/2015, mas modulou os efeitos da decisão para que produzisse eficácia a partir do exercício financeiro seguinte ao julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso na data de 24/02/2021.

A modulação, como técnica de ponderação entre segurança jurídica e supremacia constitucional (art. 27 da Lei nº 9.868/1999), teve por escopo evitar abrupta desorganização federativa e colapso arrecadatório, permitindo que o Congresso Nacional editasse lei complementar disciplinando a matéria. Sobreveio, então, a Lei Complementar nº 190/2022, que introduziu alterações na Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), estabelecendo normas gerais relativas ao DIFAL.

A questão nodal consiste em saber se a LC nº 190/2022 instituiu ou majorou tributo – hipótese em que incidiria a anterioridade anual – ou se apenas veiculou normas gerais de repartição e operacionalização do ICMS já constitucionalmente previsto.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, enfrentou precisamente essa controvérsia, assentando que a Lei Complementar nº 190/2022 não criou novo tributo nem majorou alíquota, mas apenas disciplinou normas gerais exigidas pelo art. 146, III, “a”, da Constituição Federal, não se submetendo, portanto, à anterioridade anual, mas tão somente à anterioridade nonagesimal. Assim, a produção de efeitos da LC nº 190/2022 ocorreu após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 150, III, “c”, da CF, não havendo que se falar em postergação automática para o exercício financeiro subsequente.

Nesse contexto, a tese da apelante de que a legislação estadual anterior seria irremediavelmente inconstitucional e insuscetível de convalidação não prospera. O STF tem reiteradamente afastado a chamada constitucionalização superveniente quando se trata de vício formal insanável; todavia, no caso vertente, a própria modulação de efeitos reconheceu a validade da cobrança até o final de 2021 e condicionou a continuidade da exigência à edição de lei complementar. Uma vez editada a LC nº 190/2022, restabeleceu-se o suporte normativo necessário à eficácia das normas estaduais, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal.

No que concerne ao período de janeiro a abril de 2022, a sentença reconheceu o direito à compensação dos valores recolhidos até abril de 2022, precisamente em observância ao lapso nonagesimal. Tal entendimento harmoniza-se com a orientação firmada pelo STF, que não vedou a cobrança no exercício de 2022 após o decurso do prazo de 90 dias.

Em suma, entende-se não estar presente o direito líquido e certo alegado pela impetrante de só sofrer exações referentes à Difal/ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado do Pará, a partir da edição de nova lei estadual posterior à edição da LC
190
/2022, pois que:(i) a LC
190
/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas disciplinou a contento a exação referente ao ICMS/Difal nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, conforme exigido pelo STF no julgamento do Tema 1.093 e da
ADI nº 5.469/DF
; (ii) no caso específico do Estado do Pará, ainda que a Lei estadual nº
8.
315
/2015 tenha sido editada antes da LC
190
/2022, ela permanece válida, aplicando-se ao caso presente o mesmo raciocínio subjacente àquele que embasou a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 1094 de sua repercussão geral, de modo que, tendo sido editada na vigência da EC nº
87
/15, mas antes da LC nº 190/22, produz ela efeitos também observando o início da produção de efeitos dessa lei complementar, conforme constou do Voto-Vista do Exmo. Min.
DIAS TOFFOLI
no julgamento das ADI nºs 7.066/DF,
7.070/DF
e
7.078/DF
; (iii) da Lei estadual nº 8.315/2015 se exigem ambas as anterioridades, e essa legislação as observou, de forma que, no Estado do Paraná, é possível a cobrança da Difal/ICMS a partir de 05/04/2022.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
ANTECIPAÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS-DIFAL. LIMINAR INDEFERIDA. FORMAL INCONFORMISMO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, DIANTE DA APLICAÇÃO DAS ANTERIORIDADES ANUAL E NONAGESIMAL EM RELAÇÃO À LC
190
/2022.
PARCIAL CONGRUIDADE.
LEI COMPLEMENTAR NÃO INSTITUI OU MAJORA TRIBUTO, APENAS VIABILIZA A PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI ESTADUAL Nº
20.949
/2021. TODAVIA, TROUXE EM SEU ART. 3º A OBSERVÂNCIA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL A FIM DE CONFERIR SEGURANÇA E PREVISIBILIDADE JURÍDICA ÀS RELAÇÕES TRIBUTÁRIAS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA APENAS A PARTIR DE 05.04.2022.
PRECEDENTE DESTE AREÓPAGO. PRESENÇA DA PROBABILIDADE PARCIAL DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO AFERIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 2ª Câmara Cível -
0028350-11.2022.8.16.0000
- Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR
JOSÉ JOAQUIM GUIMARAES DA COSTA
- J. 29.11.2022) – grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NORMAS GERAIS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR
190
/2022. ATO NORMATIVO QUE SOMENTE VIABILIZOU A PRODUÇÃO DE EFEITOS PELA EC
87
/2015 E PELA LEI ESTADUAL Nº
20.949
/2021, MAS NÃO INSTITUIU PROPRIAMENTE O TRIBUTO. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL PREVISTA PELO ART. 3º. DA REFERIDA LEI ESTADUAL, PORÉM, QUE DEVE SER OBSERVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 2ª Câmara Cível -
0028899-21.2022.8.16.0000
- Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR
ANTONIO RENATO STRAPASSON
- J. 15.03.2023) – grifo nosso.

Também não procede o pleito da empresa quanto à compensação automática pela via da escrita fiscal. O art. 170 do Código Tributário Nacional é expresso ao estabelecer que a compensação depende de autorização legal e das condições estipuladas pela autoridade administrativa. A legislação estadual do Pará condiciona a compensação à homologação fiscal, não sendo possível, em sede mandamental, autorizar compensação unilateral, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária.

O mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação (Súmula 213 do STJ), mas não para dispensar o cumprimento dos procedimentos administrativos legalmente previstos.

Dessa forma, o recurso da empresa não merece provimento.

II – DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

O Estado do Pará, por sua vez, sustenta que a sentença incorreu em contradição ao denegar o pedido principal de afastamento da cobrança e, simultaneamente, reconhecer o direito à compensação; defende que, em razão da modulação dos efeitos do Tema 1.093, a cobrança do DIFAL foi válida até o final de 2021, não alcançando a presente ação, ajuizada apenas em 2023; invoca as Súmulas 269 e 271 do STF para afastar a possibilidade de compensação em mandado de segurança.

Também não lhe assiste razão.

Inicialmente, não há contradição lógica na sentença. O juízo de origem reconheceu que, até a edição da LC nº 190/2022 e o decurso do prazo nonagesimal, inexistia suporte normativo válido para a exigência do DIFAL no exercício de 2022. Assim, embora não tenha afastado integralmente a cobrança, reconheceu o direito à restituição/compensação relativamente ao período em que a exação era indevida.

É incontroverso que, no julgamento da ADI 5.469 e do RE 1.287.019 (Tema 1.093 da repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS introduzido pela EC nº 87/2015 pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

Reconhecida a inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS 93/2015 por ausência de lei complementar, o STF modulou os efeitos da decisão para que: (i) a cobrança fosse considerada válida até o final do exercício financeiro de 2021; (ii) ressalvadas as ações judiciais em curso na data do julgamento (24.02.2021).

Posteriormente, foi editada a Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05.01.2022. O ponto nodal da controvérsia reside, portanto, no período compreendido entre 01.01.2022 e o termo final da anterioridade aplicável à LC 190/2022.

Em resumo, a modulação do STF preservou a cobrança até 31/12/2021. A partir de 01/01/2022, tornou-se imprescindível a existência de lei complementar válida e eficaz. Como a LC nº 190/2022 foi publicada em 05/01/2022, sua eficácia ficou condicionada ao prazo nonagesimal. Logo somente poderia produzir efeitos a partir de 05.04.2022.
Antes disso, inexistia suporte normativo válido para a exigência do DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte.

No caso concreto, há documento nos autos comprovando que a empresa efetuou recolhimentos de DIFAL no período de 01.01.2022 a 04.04.2022. Esse intervalo temporal situa-se precisamente na zona de inconstitucionalidade transitória decorrente da conjugação entre: (i) o término da eficácia modulada do Convênio 93/2015 em 31.12.2021; e (ii) a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal da LC 190/2022. Portanto, nesse período específico, não havia base jurídica válida para exigência do tributo.

Dessa forma, a alegação estatal que de haveria contradição lógica na sentença ao denegar o afastamento geral da cobrança e, simultaneamente, reconhecer direito à compensação não procede, na medida em que a sentença não afastou a constitucionalidade estrutural do DIFAL; apenas reconheceu a inexigibilidade no período anterior à eficácia da LC 190/2022.

Há perfeita coerência interna: (i) cobrança válida até 31.12.2021 (modulação do STF); (ii) cobrança válida após 05.04.2022 (observada a anterioridade nonagesimal); (iii) cobrança inválida entre 01.01.2022 e 04.04.2022. A compensação reconhecida restringe-se ao período em que a exigência era constitucionalmente inviável. Logo, não há contradição, mas aplicação precisa da jurisprudência do STF.

Da mesma forma, a alegação de que o mandado de segurança não poderia veicular pedido de compensação não prospera. A
jurisprudência evoluiu significativamente quanto ao alcance do mandado de segurança em matéria tributária.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 213, admite a utilização do writ para declarar o direito à compensação tributária, desde que não haja condenação ao pagamento de valores pretéritos. O que se veda, à luz das Súmulas 269 e 271 do STF, é a execução patrimonial imediata no próprio mandado de segurança, o que não ocorre na espécie.

No caso concreto, o recolhimento indevido está documentalmente comprovado e a sentença não determinou restituição automática, ela limitou-se a reconhecer o direito à compensação, a ser exercido na via administrativa, observado os critérios legais, sem impor pagamento direto. Tal providência está em consonância com a jurisprudência dominante e com o art. 165 do CTN.

Assim, não há afronta às Sumulas 269 e 271 do STF, pois não se trata de substituição de ação de cobrança, mas de declaração de direito creditório decorrente de exação inconstitucional.

Portanto, igualmente não merece provimento o recurso do Estado.

III – CONCLUSÃO

À luz do ordenamento constitucional, da Lei Complementar nº 87/1996, da Lei Complementar nº 190/2022, da legislação estadual pertinente e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5.469, RE nº 1.287.019 – Tema 1.093 – e ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078), conclui-se que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao reconhecer a inexigibilidade do DIFAL no período anterior ao decurso da anterioridade nonagesimal em 2022 e ao declarar o direito à compensação nos limites legais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 20/03/2026